Tribunal: TJMT
Processo: 0000073-05.2012.8.11.0087
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000073-05.2012.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RONISSON ALINSKI - CPF: 050.961.411-60 (EMBARGADO), MARILEI CARDOSO - CPF: 813.471.201-06 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (EMBARGANTE), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO PÚBLICO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – NÃO CARACTERIZADA – CONVERSÃO À ESQUERDA SEM A DEVIDA SINALIZAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, conforme inteligência do art. 1022, do CPC.

Do mesmo modo, se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE
,
em face do voto proferido por este relator que, à unanimidade, negou-se provimento ao apelo.

Em suas
razões, o Embargante destaca a suposta ocorrência de omissão,
pois requereu, caso não fosse o entendimento deste julgador em reconhecer a culpa exclusiva da vítima, fosse reconhecida a culpa concorrente.

Destaca que,
“apesar da coerência dos argumentos transcritos pelo recorrente em sua apelação (ID. 108652013), o nobre relator acabou não enfrentando questões totalmente capazes de infirmar a conclusão adotada, na medida em que deveria ter fundamentado e justificado o acolhimento ou não, do referido ponto”
.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento dos embargos de declaração, para fins de sanar a omissão apontada e seja reformada a decisão
.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo não acolhimento dos embargos.

Não houve a manifestação da d. Procuradoria-geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Desse modo,
os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Perscrutando os autos, verifica-se que não assiste razão o embargante.

A sentença recorrida se mostrou bastante fundamentada. À mim, coube a análise pormenorizada, o qual restou suficientemente demonstrada no voto, inclusive, acerca da dinâmica do acidente e os motivos que me levaram à concluir que:

“Há provas seguras do ilícito praticado pelo Município, conforme documentos acostados à inicial, em cotejo com as testemunhas inquiridas quando da audiência de instrução. Com efeito, analisando as versões constantes nos autos, inegável se mostra que o condutor do veículo de propriedade da parte Apelante que não observou adequadamente as medidas segurança, restando evidenciado o nexo de causalidade que, por conseguinte, desencadeou na caracterização de inobservância do que estabelece o Código de Trânsito Brasileiro, nos artigos mencionados oportunamente na sentença”.

Como bem destacado pelo julgador monocrático,
in verbis
:

“[...]
restou demonstrado que o motorista do requerido efetuou manobra imprudente, sem tomar os devidos cuidados, pois não realizou a sinalização adequada e virou o veículo para a esquerda de maneira abrupta. Como não havia acostamento no local, caberia ao motorista agir com redobrada prudência, certificando-se da ausência de perigo, sinalizando, agindo em velocidade compatível e, somente após, ter efetuado a manobra.

A culpa exclusiva da vítima não foi comprovada. Apesar de a defesa alegar que o autor tentava efetuar ultrapassagem proibida, as duas testemunhas que estavam próximas do local do acidente afirmaram que não houve ultrapassagem. Afirmaram também que o requerente dirigia a cerca de 40 km/h. De todo o exposto, pode-se extrair que o requerente trafegava na mesma pista e direção do motorista do requerido, quando então este virou para a esquerda repentinamente, sem sinalizar, vindo o requerente a chocar-se na parte lateral traseira esquerda, ocasionando-lhe danos. Destarte, demonstrado que o funcionário do requerido agiu com imprudência e que há nexo de causalidade entre sua conduta e o resultado, resta aferir a existência e extensão dos danos”.

Por coerência lógica, havendo o reconhecimento da culpa exclusiva por parte do motorista do caminhão pertencente à municipalidade, não há que se cogitar em culpa concorrente.

Com efeito, depreende-se que a real intenção do Recorrente subsiste na modificação do
decisum
de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração, notadamente porque pretende o revolvimento da matéria que, à unanimidade, fora desprovida
.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“
Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para:
a)correção de erro material manifesto;
b) suprimento de omissão;
c)extirpação de contradição.
A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl
. [...].”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.
Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado.

Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial.
(...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente
. (...)” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021)

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023